Tribunal: TJMT
Processo: 0004864-21.2016.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004864-21.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (APELANTE), GUSTAVO DO AMARAL FERNANDES DE SOUSA - CPF: 022.269.594-32 (ADVOGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - CPF: 026.643.894-67 (ADVOGADO), FERNANDO SERGIO DA ROCHA FARIA FILHO - CPF: 041.593.094-45 (ADVOGADO), LUCIANA CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 865.215.944-00 (ADVOGADO), DAYANA DE MORAES LEITE - CPF: 053.076.064-94 (ADVOGADO), VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0002-00 (APELANTE), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELADO), VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – QUESITOS COMPLEMENTARES E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS POSTULADOS PELA AUTORA DESCONSIDERADOS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem que o perito tenha respondido os quesitos suplementares e prestados os esclarecimentos os pontos divergentes do laudo pericial apresentados pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0004864-21.2016.8.11.0008

APELANTE:
VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S.A.

APELADOS:

ANTONIO FRIGIERI FILHO E OUTRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação de Desapropriação com Pedido Liminar de Imissão na Posse
em face de ANTONIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES (proc. n. 0004864-21.2016.8.11.0008), julgou parcialmente o pedido para “
incorporar ao patrimônio da expropriante a área de 44,43 hectares de parte do imóvel situado na “Fazenda Terra Santa”, em Barra do Bugres/MT, sendo 15,1134 hectares na matrícula no 24.041 e 24,3157 hectares na matrícula no 24.042, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, posto que reconheço o valor de R$ 1.157.794,77 (um milhão e cento e cinquenta e sete mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) a título de indenização, determinando o expropriante ao pagamento de R$ 696.757,94 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de juros compensatórios, calculados sobre a diferença entre a oferta e a indenização, contados a partir da data prévia da imissão na posse
”, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 5% sobre a diferença entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado em sentença.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois “
foi proferida sem que a prova pericial tivesse sido ultimada, uma vez que não houve (i) resposta aos quesitos suplementares apresentados tempestivamente pela Apelante, (ii) análise da impugnação ao Laudo Pericial apresentada pela Apelante, nem (iii) análise do Parecer Técnico Divergente elaborado pelo Assistente técnico da Apelante
”.

Afirma a indevida fixação dos juros compensatórios, sob as assertivas de: (i) falta de fundamentação relacionada à comprovação de perda da renda e de que o imóvel seja produtivo; (ii) incidência sobre área com restrição ambiental e (iii) cumulação com indenização direta das benfeitorias reprodutivas (cultura de Tecas), incorrendo em
bis in idem
.

Cita a necessidade de atualização do valor depositado em juízo no cálculo da indenização.

Aponta vícios no laudo pericial, quais sejam, falta de indicação da fonte para apuração do valor e erro de cálculo no cômputo do montante da benfeitoria reprodutiva indenizável (cultura da Teca), e não observância da norma técnica aplicável no valor alcançado da área indenizada.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença ou sua reforma, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 231083150.

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Desapropriação com Pedido Liminar de Imissão na Posse ajuizada em face de ANTONIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES (proc. n. 0004864-21.2016.8.11.0008), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a incorporação do imóvel
sub judice
ao patrimônio da empresa Recorrente, condenando-a ao pagamento da diferença apurada de R$ 696.757,94, acrescida de juros compensatórios a partir da da data prévia da imissão na posse.

Suscita a empresa Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que, ao contrário do indicado na sentença, não houve resposta do
expert
aos seus quesitos complementares apresentados, tampouco análise de sua impugnação ao laudo pericial.

Tenho que razão lhe assiste.

Com efeito, dispõe o art. 469 do CPC, que: “
As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento
”.

Do aludido artigo, entende a jurisprudência que as partes podem apresentar quesitos suplementares quando ainda em curso a diligência, e não após a apresentação do laudo pericial.

Na espécie, observa-se que a Recorrente apresentou quesitos complementares em 16/09/2022 (Id. 231082718), isto é, com mais de um mês de antecedência da data da entrega do laudo pericial, em 31/10/2022 (Id. 231082723).

No entanto, tal quesitação não foi levada em consideração no trabalho técnico, tendo o perito respondido apenas aos quesitos suplementares apresentados pela parte contrária, ora Apelada.

Para além disso, após a apresentação do laudo pericial, foram os litigantes intimados para sobre ele se manifestarem.

Ao passo que os Apelados indicaram sua concordância com o trabalho técnico, os Apelantes apresentaram impugnação, nos termos de parecer técnico juntado, tendo sido, contudo, prolatada sentença na sequência se que o perito prestasse os devidos esclarecimentos.

Nesse contexto, considerando a ausência de apreciação de quesitos suplementares tempestivamente apresentados, bem como de esclarecimentos do perito quanto à impugnação ao laudo apresentado, evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa da Recorrente, devendo o processo retornar a origem para complementação do laudo pericial.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXTRAÇÃO DE ÚTERO APÓS O PARTO – ALEGADO ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS POSTULADOS PELA REQUERIDA DESCONSIDERADOS – SENTENÇA PROFERIDA SEM O ENFRENTAMENTO DO TEMA E SEM A OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 469 E 477, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO EFETIVO E DO DEVER DE COOPERAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PERÍCIA OU DE SEUS ESCLARECIMENTOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUE NÃO É AUTOMÁTICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.
Configura cerceamento de defesa a sentença que desconsidera os pedidos de quesitos complementares e de esclarecimentos postulados pela parte requerida, sem enfrentamento adequado do tema, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como aos princípios do contraditório efetivo e do dever de cooperação, previstos nos arts. 6o e 7o do Código de Processo Civil, além das regras dispostas nos arts. 469 e 477, § 2o, I, do mesmo código.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) não afasta o direito da parte de postular por quesitos complementares e esclarecimentos, conforme disposto no Código de Processo Civil, quando a verossimilhança das alegações depende da prova pericial, não se configurando automaticamente. (N.U 1035121-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade. A preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.- Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.
(N.U 1016648-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para complementação do laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024